Tribunal: TJMT
Processo: 1005049-47.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005049-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FGL AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 42.200.362/0001-76 (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), GLADSTON ALVES MOUREIRA - CPF: 034.528.411-97 (RECORRENTE), REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 85.490.746/0006-98 (RECORRIDO), MARCOS WENGERKIEWICZ - CPF: 816.727.649-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E SUSTAÇÃO DE PROTESTO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – VALOR CAUCIONADO- CARTÃO DE CRÉDITO- BLOQUEIO TEMPORÁRIO DA IMPORTÂNCIA- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE O EFETIVO PAGAMENTO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

FGL AGRO SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência e sustação de protesto proposta em face de REFERENCIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida argumentando que foi retido pela locadora todo o valor da locação, o qual é pago de forma antecipada e que não foi usufruída, sendo que um dos veículos estava totalmente pago e o outro não permaneceu locado.

Assevera que a empresa locadora reteve o valor alusivo a locação no patamar de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bem como reteve a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Aduz que todos os fatos articulados na preambular ficaram efetivamente comprovados, inclusive a negativação em nome do autor da ação, motivo pelo qual a sentença deveria ter se atentado a isso e condenado a empresa em danos morais.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam acolhidos na íntegra os pedidos postos na preambular da ação, com condenação em danos materiais e danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Em primeiro plano, deve ser considerada a inversão do ônus da prova, que opera em favor do polo ativo no caso em análise, como aduz o art. 373, II, §1º, do CPC e art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Em síntese o polo ativo busca a reparação a título de danos morais e materiais, diante do suposto ato ilícito cometido pela empresa requerida.

A parte requerida sustenta que o recolhimento dos veículos se deu pela disposição contratual e pelo inadimplemento do autor. Carreou aos autos o termo de vistoria, o contrato de locação e demais documentos relacionados ao caso.

Ao analisar a narrativa contida nos autos, a despeito das disposições contratuais, não é possível desconsiderar os exageros cometidos pelo polo passivo.

Em primeiro ponto, destaca-se a ausência de individualização dos contratos firmados com a empresa requerente. Visto que foram recolhidos todos os veículos em posse da empresa autora.

Além disso, sequer foi tratada na Contestação a abordagem realizada pelo seu representante. Chega a ser um absurdo que o representante da requerida use o cargo de policial militar como forma de coagir os seus clientes. Há em situações como essa a necessidade de apuração da conduta adotada pelo militar junto à sua corporação e até mesmo na esfera criminal.

Por fim, deve ser destacada a vistoria de entrega do veículo realizada de forma unilateral e após o transporte dos veículos.

Em resumo, pelo inadimplemento de uma parcela, a empresa requerida: 1. Coagiu os autores por meio do uso ilegal da autoridade inerente à cargo militar sem qualquer embasamento ou ordem legal; 2. Independente de aviso prévio, recolheu todos os veículos de posse do polo ativo, mesmo aqueles que não estavam com pendencias de pagamento; 3. Realizou vistoria unilateral após o recolhimento e transporte dos veículos, atribuindo à empresa requerente a responsabilidade por todos os danos presentes encontrados.

Deveria a empresa requerida, proceder de forma legal, recolhendo apenas o veículo cujas parcela estava em atraso e realizando a vistoria no local em que se encontrava o referido automóvel. Não há nos autos qualquer insinuação de que o representante da empresa requerente teria se negado a entregar o veículo, situação para a qual existem medidas legais cabíveis que sequer se assemelham à coerção ilegal cometida pelo representante da requerida.

Neste interim, é imperioso reconhecer que assiste razão ao polo ativo.

Na quantificação do dano material é necessário considerar especificamente os prejuízos demonstrados. O polo ativo pleiteia indenização no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referentes ao mês de locação e caução dos dois veículos.

Conforme consta dos instrumentos juntados (Id. 78704234 e 78704235), o veículo placa RHC1G05 foi locado por R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), enquanto o veículo placa RHB4F12 foi locado por R$ 1.955,00 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais).

Por outro lado, a requerida alega que os veículos sofreram avarias quando estavam em posse da empresa autora. Tais danos não foram comprovados mediante vistoria conjunta com a garantia do contraditório ao polo ativo. Diante disso não podem embasar a cobrança efetuada. Tal entendimento encontra o devido amparo jurisprudencial:

(...)

Por outro lado, não é plausível que se imponha à requerida a devolução dos valores referentes aos dois contratos abordados nesta lide, posto que um deles, de fato, não fora adimplido.

Diante disso, é imperioso impor à requerida a devolução referente ao veículo em que não havia pendência financeira e, a despeito disso, foi recolhido pela empresa ré. Portanto, deve a requerida efetuar o pagamento da importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), devidamente atualizada a contar da data em que o referido veículo fora recolhido.

No que tange à indenização por danos morais, vê-se que não comporta deferimento.

Embora haja a possibilidade de que a Pessoa Jurídica venha a sofrer danos morais e ser indenizada por eles, tal ocorrência se dá de forma diversa em relação à pessoa física.

Em resumo, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for atingida. A indenização é devida como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

Enquanto a análise do dano moral das pessoas físicas perpassa a seara subjetiva, quando se tratada de uma empresa, como nos autos, avalia-se os aspectos objetivos, tais como a imagem da empresa perante o mercado e a sua reputação em geral.

Tal ocorrência não foi demonstrada nos autos. No que concerne à pessoa física, que também compõe o polo ativo, este não fora o contratante dos serviços prestados pela requerida, assim toda a conduta relatada recaiu sobre a empresa, e não sobre seu representante.

(...)

Assim, caminho outro não há senão o da procedência parcial do pedido inicial.

Dispositivo

Assim sendo, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial e pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

I-

Ratificar a tutela concedida na decisão Id. 79043612;

II-

Declarar indevidos os débitos referentes às supostas avarias dos veículos recolhidos, tendo em vista a irregularidade da vistoria que as apurou;

III-

Condenar a requerida à devolução do valor referente ao veículo sob o qual não havia pendencia que justificasse o seu recolhimento, na importância de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês contados da data em que este foi retirado da posse do polo ativo.

IV-

Indeferir o pleito referente aos danos morais.

Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Da análise dos autos, verifico que a sentença vergastada deve ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, não obstante o recorrente aduza que houve o pagamento antecipado do valor alusivo as duas locações, pela documentação por ela juntado não ficou devidamente comprovado.

A caução em hipóteses de locação de veículo realizada por meio de cartão de crédito é feita de modo temporário, o valor fica retido no cartão de crédito e posteriormente é devolvido. O referido valor não é debitado na fatura, apenas bloqueado temporariamente.

De sorte que, conforme já exposto anteriormente, não se encontra demonstrado alusivo pagamento, inclusive a celeuma toda se deu em razão do atraso no pagamento de um dos veículos, o que indica que o contrato não estava adimplido.

No que se refere aos alegados danos morais é assente na doutrina e jurisprudência que as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, de maneira que, para a configuração de dano moral indenizável a pessoa jurídica é imprescindível que se demonstre a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou fornecedores, o que não ficou comprovado no caso dos autos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando sobrestada a cobrança nos termos do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024